Tribunal: STF
Processo: MS 28589
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 26.10.2010. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. 



    1. Impossibilidade de análise do feito estando em curso outro mandado de segurança que objetivava a mesma tutela, ou seja, a manutenção da aposentadoria nos moldes em que vinha sendo calculada antes da decisão do Tribunal de Contas da União no processo Tomada de Contas 000.003.765/2005-8.



    2. Mérito apreciado no julgamento do MS 28107 com trânsito em julgado em 10.01.2012.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.